Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726747-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE VICENTE LIMA CAVADAS, JOSE ENEAS DOS SANTOS, JOSE FILHO SOARES ROCHA, JOSE NILTON MOREIRA, JULIO CESAR LOBO MONTEIRO, JUREMA APARECIDA PEREIRA DE MORAIS, LEONARDO VIRGOLINO RAMOS, LUCIANO CUNHA DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO MAGALHAES CRUZ, MARIA DORACI DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, ao Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador